Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015021-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RAFAEL MATIUZI - CPF: 027.323.671-76 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DA SILVA (VÍTIMA), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA RELATANDO AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA UMA DAS TESTEMUNHAS OCULARES DOS FATOS, POR PARTE DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, bem como pelo fato de que, após o ocorrido, uma das testemunhas oculares do episódio criminoso registrou Boletim de Ocorrência referindo ter sido ameaçada pelo beneficiário do presente
writ
, vindo inclusive a requerer o deferimento de medidas protetivas em seu favor, por temer a ocorrência de injustificado mal contra sua própria vida. Por derradeiro, verificados indícios de que o paciente buscava se furtar à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa mesmo após confessar à autoridade policial ter sido o autor da facada que causou a morte da vítima, concluo estar suficientemente justificada a manutenção do ergástulo segregatício.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

AGRÍCOLA PAES DE BARROS

PACIENTE:

RAFAEL MATIUZI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal n.
1000731-54.2023.8.11.0013
(PJe), na qual o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em
31/05/2023
, no mesmo ato em que recebida a denúncia em seu desfavor, pelo suposto cometimento do delito supramencionado. O mandado de prisão foi cumprido em
21/06/2023
e, consoante arrazoado pelo d. causídico impetrante, até a presente data não foi apreciado pelo d. juízo
a quo
o pleito pela revogação da medida segregatícia, apresentado nos autos de origem em
02/06/2023
.

Nesse contexto, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar do paciente, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, bem como por força dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 173608698 ao ID 173611653.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
174853659, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 175148696.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 175866190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAFAEL MATIUZI
foi preso na data de
21/06/2023
, por força de mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, no dia
01/10/2022
, por volta das 16h30min, em residência particular situada na Rua Antônio Bento Neto, n. 115, Bairro Jardim Altos da Glória, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
RAFAEL MATIUZI
, com consciência e vontade, por
motivo fútil
e com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
ceifou a vida de
Miguel da Silva
, provocando-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Verte dos autos que o paciente era concunhado em relação à vítima
Miguel da Silva
e, na data dos fatos, por volta da uma hora da tarde, após saber que sua ex-convivente
Rosilene
estava na casa de
Miguel
, se dirigiu até o local.

O paciente e a vítima passaram o dia comendo e bebendo juntos, na residência desta última; todavia, em determinado momento, o paciente se desentendeu com
Rosilene
e a agrediu com um capacete, razão pela qual
Miguel
interveio, demandando que o réu fosse embora, pois não permitiria que ele agredisse
Rosilene
dentro de sua casa.

Embora
RAFAEL
tenha deixado o local nesse momento, ele posteriormente retornou, munido de uma faca, e foi ao encontro de
Miguel
, que se encontrava alcoolizado e sentado em uma cadeira. De inopino, conforme o
Parquet
,
RAFAEL
desferiu um golpe com a arma branca na região abdominal da vítima, foragindo-se de imediato do local.

Acionada a Polícia Militar, os agentes não lograram êxito em localizar o paciente, que apenas se apresentou espontaneamente à autoridade policial
três dias depois
, acompanhado de seu advogado, oportunidade em que
confessou
ter sido o autor da facada fatídica
, ainda que com apoio em narrativa de
legítima defesa
(ID 173608698 - Págs. 28-30).

Com espeque na necessidade de
garantia da ordem pública
e verificando-se o Boletim de Ocorrência n. 2023.34711, registrado por
Rosilene
, no bojo do qual a testemunha relatou estar sendo
ameaçada
por
RAFAEL
, que, ademais, após confessar os fatos na Delegacia, novamente
se evadiu para local incerto e não sabido
, a autoridade policial
requereu
a decretação da prisão preventiva do paciente em
06/02/2023
(ID 173608698 — Págs. 6-9), pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
(ID 73608698 — Págs. 134-140).

Como exposto, o mandado de prisão foi cumprido em
21/06/2023
, encontrando-se o paciente segregado desde então. Por fim, insta consignar que, formulado ao d. juízo
a quo
requerimento pela revogação do ergástulo, o pleito foi
indeferido
em
09/07/2023
, ocasião em que foram reafirmados os fundamentos que deram azo à decretação, tendo sido ainda, no mesmo
decisum
, designada audiência de instrução e julgamento para a data de
02/08/2023.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; laudo pericial; confissão extrajudicial do paciente; e relatos dos policiais e de testemunhas, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Não ignoro, nesse ponto, que o paciente tenha aduzido, perante a autoridade policial, ter agido exclusivamente em
legítima defesa
. Todavia, é certo que, nos autos, a demonstração da alegada excludente de ilicitude
não se dá de maneira indene de dúvidas
, sendo necessária
incursão probatória
no próprio
mérito da ação penal
para melhor análise das
circunstâncias do caso
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere do
habeas corpus
.

Afinal, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
.

Isso se dá notadamente quanto à
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, uma vez que consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
RAFAEL
teria ceifado a vida de
Miguel
com o emprego de meio que dificultou sua defesa, bem como por motivo fútil, consistente no fato de ter
Miguel
apartado discussão prévia do réu com
Rosilene
, sua ex-convivente.

Com efeito, nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, não se pode ignorar que
Rosilene
,
testemunha ocular do delito
, registrou em
03/02/2023
o Boletim de Ocorrência n. 2023.34711, relatando ter sido
ameaçada pelo paciente
. Conforme se depreende de seu relato,
in verbis
: “
[...] desde o dia 03/02/2023
o suspeito vem ameaçando a mesma
, dizendo que ‘se a vítima não for dele, não vai ser de mais ninguém’, dizendo ainda que iria
juntar um dinheiro para levar a vítima embora, ela querendo ou não
. Relata que
o mesmo ainda disse ‘que para matar alguém é igual a matar galinha
’
” (ID 173608698 - Pág. 63) — Destaquei.

Formulado pedido de
medidas protetivas de urgência
em desfavor do denunciado, em face do temor de
Rosilene
por sua vida, o pleito foi
deferido
no bojo dos autos n. 1000578-21.2023.8.11.0013, não tendo sido possível à época, todavia, a intimação do paciente, que havia se mudado de seu endereço, restando desconhecido seu paradeiro.

Com efeito, decretada a prisão preventiva, verte dos autos que o mandado somente foi cumprido em
21/06/2023
, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, restando bem-fundamentado, portanto, o receio do d. juízo
a quo
quanto à tentativa do paciente de
furtar-se à aplicação da lei penal
.

Por conseguinte, diante da
gravidade concreta do delito
, bem como com o fito de se
resguardar a aplicação da lei penal
e a
aplicação da lei criminal
, mormente pela proteção da testemunha
Rosilene
, que
presenciou o episódio delitivo
, vindo a ser posteriormente
ameaçada
pelo paciente, concluo ter sido
devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL MATIUZI

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023